Tribunal: TJDFT
Processo: 0717949-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717949-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLOTILDE DE SOUZA AMADO IMPETRANTE: JEFFERSON FIALHO PEDRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLOTILDE DE SOUZA AMADO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, que determinou, pelo prazo de cinco dias, a prisão temporária da paciente, investigada pela suposta prática do crime de organização criminosa. Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente está colaborando com as investigações e não se escondeu das autoridades e a prisão mostra-se desproporcional, bem como o crime de organização criminosa não está no rol taxativo da lei especial que regula a prisão temporária. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja posta em liberdade, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 17016829). A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 17019113). Por despacho determinei o envio dos autos à autoridade coatora para informações e, após, à Procuradoria de Justiça. Posteriormente, o impetrante, juntou pedido pelo qual requereu a desistência e o arquivamento do presente Habeas Corpus (ID 17112978). A autoridade coatora juntou informações (ID 17150218), bem como enviou documentos e a decisão impugnada (ID 17150215). É o relatório. Decido. Após ter sido o pedido de liminar indeferido no plantão judicial e determinado o envio dos autos enviados à autoridade coatora com pedido de informações, o impetrante juntou requerimento de desistência do presente feito, em petição simples, em 23/06/2020, no qual apenas requereu “a desistência e o devido arquivamento” (ID 17112978). Assim, tendo o impetrante, advogado, pedido a desistência deste habeas corpus, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020 15:27:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator